Tribunal: TJDFT
Processo: 0729524-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729524-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCILENE FELICIANA DE ALMEIDA AGRAVADO: JOSE ALBINO FRANCISCO PIRES D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 41530710. Desentranhe-se dos autos a petição juntada de forma equivocada no ID 41426809. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator